Tribunal: TJSP
Processo: 2124307-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Interlocutória que rejeitou, liminarmente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão mantida. Por ora, não obstante os indícios de existência de grupo econômico, não se vislumbra o abuso da personalidade, configurado no desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, conforme o disposto no artigo 50, do Código Civil.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Interlocutória que rejeitou, liminarmente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão mantida. Por ora, não obstante os indícios de existência de grupo econômico, não se vislumbra o abuso da personalidade, configurado no desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, conforme o disposto no artigo 50, do Código Civil. Agravo desprovido.